Tribunal: TJBA
Processo: 8078630-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078630-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELENE GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
JADE PRADO MARINHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MIRANTE

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO. TEMA 1.150 DO STF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL PARA VACÂNCIA. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu tutela liminar em ação na qual impugna ato administrativo de exoneração fundado em sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, com pedido de imediata reintegração ao cargo e pagamento dos vencimentos retroativos desde o afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria da servidora pelo RGPS autoriza, por si só, a vacância do cargo e a exoneração, à luz do Tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se, ausente previsão expressa em lei municipal vigente, é cabível a reintegração da servidora com restabelecimento da remuneração e pagamento das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.150 do STF condiciona a vacância do cargo à existência de previsão em lei local, e a Lei Municipal nº 198/2010, que disciplina de modo específico e posterior o regime funcional dos servidores de Mirante, não inclui a aposentadoria como causa de vacância ou exoneração, o que revela silêncio eloquente do legislador municipal.

4. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, razão pela qual não pode criar hipótese de desligamento funcional por integração normativa ou aplicação supletiva de diploma anterior ou de estatuto estadual quando inexiste base legal municipal expressa, atual e específica para a exoneração.

5. A Portaria nº 047/2025, por carecer de fundamento válido na legislação municipal vigente, mostra-se ilegal, e a supressão de verba alimentar evidencia o perigo de dano, impondo a reintegração da servidora, com restabelecimento da remuneração e pagamento das parcelas retroativas como consequência da recomposição de sua situação funcional.

6. O perigo de dano está demonstrado pela supressão de verba de natureza alimentar, o que justifica a urgência da reintegração e o restabelecimento imediato da remuneração.

7. Reconhecida a ilegalidade do afastamento, o pagamento das parcelas vencidas desde a exoneração até a efetiva reintegração constitui consequência lógica da recomposição integral da situação funcional da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A tese firmada no Tema 1.150 do STF somente incide quando houver previsão expressa em lei local de que a aposentadoria pelo RGPS gera vacância do cargo público.

2. A ausência de previsão na legislação municipal vigente impede a exoneração de servidora aposentada, por força dos princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica.

3. A edição de lei municipal posterior, específica e exaustiva sobre o regime funcional afasta a aplicação supletiva de normas anteriores ou estaduais para criar causa de desligamento não prevista expressamente.

4. Reconhecida a ilegalidade da exoneração, impõe-se a reintegração da servidora, com restabelecimento da remuneração e pagamento das parcelas retroativas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 10; CPC, art. 931; Lei Municipal nº 198/2010; Lei Municipal nº 37/1994; Portaria nº 047/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.302.501/PR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Presidente, j. 17.06.2021, pub. 25.08.2021 (Tema 1.150 da Repercussão Geral).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Recurso de Agravo de Instrumento nº 8078630-45.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante ELENE GOMES DA SILVA
e como
Agravado MUNICÍPIO DE MIRANTE
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando a imediata reintegração da agravante ao cargo anteriormente ocupado, com o restabelecimento de sua remuneração e o pagamento das parcelas vencidas desde a exoneração até a efetiva reintegração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta